Tribunal: TCU
Processo: 006.633/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4154/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito dos atos de admissão a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 006.633/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Affonso Andre Mello de Oliveira (XXX.630.957-XX); Alexandre Magno Magalhaes Viana (XXX.981.297-XX); Aline Lyra dos Santos (XXX.647.997-XX); Ana Lucia Pessotto dos Santos (XXX.917.399-XX); Ana Luisa Bessa Bacellar Gomes (XXX.959.137-XX); Ana Luiza Szuchmacher Verissimo Lopes (XXX.890.237-XX); Analucia Rodrigues Jardim (XXX.070.647-XX); Ananda Dutra da Costa (XXX.891.257-XX); Benjamin da Cunha Neto (XXX.258.947-XX); Bruna Barbosa de Moraes (XXX.124.267-XX); Bruna Cupello Araripe Pereira (XXX.653.577-XX); Carine Fonseca Lopes Fontes (XXX.000.387-XX); Carlos Alberto da Cunha Filho (XXX.030.877-XX); Cintia Nunes Brito (XXX.484.587-XX); Claudia Rebello dos Santos Santos (XXX.196.457-XX); Cyro Mauricio Delvizio (XXX.830.231-XX); Danieli Christovao Balbi (XXX.364.667-XX); Eduardo Lima Bitencourt (XXX.409.227-XX); Erika Cristine Ilogti de Sa (XXX.494.577-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.